Tribunal: TJDFT
Processo: 0748946-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DE REQUISITOS PARA A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE 60 (SESSENTA) DIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MOLÉSTIA. CONSUMIDOR IDOSO. DECISÃO MANTIDA.
1. A rescisão unilateral do plano de saúde coletivo é prerrogativa conferida às partes, desde que cumprido requisitos previstos em normativas da Agência Nacional de Saúde, como o prazo de vigência de doze meses e comunicação da intenção 60 (sessenta) dias antes da rescisão. Verificadas a ocorrência de tais circunstâncias, mostra-se legal a rescisão unilateral promovida pela operadora de plano de saúde.
2. De toda sorte, a resolução 195/2009 da ANS foi revogada pela RN 225/2022, a qual não prevê, na hipótese de plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial, o prazo de 60 (sessenta) dias de notificação para a realização do distrato, ao contrário da norma anteriormente vigente.
3. Ainda que vigesse tal previsão temporal, os marcos indicados pelos consumidores são confusos e não permitem conclusão segura a partir da documentação juntada aos autos, quanto mais de forma indiciária, sem oitiva da parte contrária, uma vez que há ofício juntado aos autos emitido pela operadora do plano de saúde, comunicando o encerramento do contrato há mais de 60 (sessenta) dias.
4. Necessária a demonstração de moléstia que acomete o segurado e que impede a rescisão unilateral do contrato, em observância à dignidade da pessoa humana e ao direito constitucional à saúde, ao menos até que o tratamento esteja concluído. O pedido de exame para investigação da doença ou o fato de o segurado ser idoso não impedem a rescisão do contrato, sob pena de excessiva intromissão na autonomia de vontade das partes.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.